Tribunal: TJPA
Processo: 0808451-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808451-52.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BENEDITO PAULO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E EXCESSO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença parcialmente procedente, a qual determinou a exclusão do nome do embargado dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais. O embargante alega omissão, contradição e excesso na condenação em honorários advocatícios, requerendo a reforma do julgado para reconhecer sucumbência recíproca ou, subsidiariamente, a limitação dos honorários ao valor reconhecido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

As alegações do Estado do Pará, quanto à ausência de certeza na exclusão de restrição de crédito, ao valor da indenização por danos morais e à condenação em honorários advocatícios, revelam inconformismo com a decisão e tentativa de reexame da matéria já decidida.

Não há contradição, omissão ou erro material a ser corrigido, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente as questões capazes de alterar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, ED no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0808451-52.2021.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: Estado do Pará

Embargado: Benedito Paulo de Souza

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado do Pará, contra acórdão nº 16852351 proferido pela 2ª Turma de Direito Público, por meio do qual à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente público embargante.

Em suas razões recursais (ID 17110034), o embargante sustenta que a eventual exclusão do cadastro de restrição de crédito, determinada na respeitável sentença parcialmente procedente, foi realizada com base em mera probabilidade, sem a certeza necessária quanto à ocorrência dos fatos. Além disso, argumentam que o pedido de indenização por danos morais formulado ultrapassa o valor do débito constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Ademais, alega que a condenação em honorários sucumbenciais foi fixada com base no valor atribuído à causa, sem que houvesse um julgamento definitivo sobre o montante devido. Dessa forma, entendem que tal condenação apresenta-se contraditória.

Por fim, requerem a modificação da sentença para reconhecer uma suposta sucumbência recíproca. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pleiteiam que os honorários advocatícios sejam calculados exclusivamente sobre a parcela efetivamente reconhecida em juízo.

Benedito Paulo de Souza
apresentou contrarrazões aos embargos de declaração e rechaço todos os argumentos do embargante.

Pontuo que os presentes embargos de declaração já foram objetos de analise por meio de decisão monocrática (id. 19927455), razão pela qual, o Estado do Pará interpôs agravo interno (ID nº 23684436), sustentando que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração violou o art. 1.024, §1º, do CPC, pois os embargos foram opostos contra acórdão colegiado e deveriam ser julgados pelo mesmo órgão.

Por meio da decisão id. 26231734 foi reconhecida a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por violação ao art. 1.024, §1º, do CPC, e determinado o retorno dos autos para julgamento no órgão colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
.”

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De mais a mais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração no MS 21.315-DF
(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Diante do exposto,
conheço
os embargos de declaração opostos, mas lhes
nego provimento
, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2025